Tribunal: STF
Processo: HC 260583
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 956.944/AL.



    Ao final, busca-se:



    A) A concessão da liminar requerida, com o fim de trancar a Ação Penal nº 0706529-04.2016.8.02.0001, processada pela Emérita 8ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, no tocante ao paciente, ou a suspensão dos efeitos da decisão de pronúncia, com o consequente cancelamento da sessão do Tribunal do Júri designada para 31/10/2025, até o julgamento final deste writ;



    B) A concessão definitiva da ordem para decretar a impronúncia do paciente, com fulcro no art. 414 do CPP, reconhecendo a ausência de indícios mínimos de autoria;



    C) Ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para que seja trancada a Ação Penal nº 0706529-04.2016.8.02.0001, processada pela Emérita 8ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, em relação ao paciente (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSE BEZERRA DOS SANTOS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS proferido no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 0805045-81.2024.8.02.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal - CP (homicídio qualificado).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em sessão finalizada no dia 19/7/2024, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    Neste writ, a defesa sustenta a configuração de flagrante ilegalidade na manutenção da pronúncia do paciente, sob o argumento de fragilidade probatória. Enfatiza, em síntese, que a imputação da autoria está baseada em denúncia anônima associada a depoimento de "ouvi dizer".



    Alega que a falta de provas de autoria evidencia a irregularidade da prisão preventiva do agente, por falta de justa causa.



    Requer, em liminar e no mérito, o trancamento da Ação Penal n. 0706529-04.2016.8.02.0001 e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A impetração deve ser liminarmente indeferida.



    Inicialmente, saliento a inviabilidade do writ que faz as vezes de impugnação própria, caso em que, consoante firme orientação desta Corte, não se conhece da ordem. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Como explicitado adiante, o exame das alegações defensivas não induz a conclusão pela existência de flagrante ilegalidade no acórdão contestado ensejadora da concessão da ordem de ofício.



    De pronto, vale observar que o acórdão impugnado foi prolatado em julho de 2024, contudo, só recentemente a defesa constituída se insurgiu pela via do writ, com pedido de liminar, objetivando reverter resultado que lhe foi desfavorável.



    Perquirindo-se os autos, constata-se que a tese de nulidade da pronúncia alegadamente suportada em testemunhos indiretos, não foi deliberada pela Corte local sob o enfoque atribuído na inicial. Confira-se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem:



    "9. O caso em debate trata, em suma, da insurgência dos impetrantes quanto ao prosseguimento da ação penal de origem em razão da alegada ausência de justa causa.



    10. Conforme narra a denúncia, no dia 31/01/2016, no Conjunto Benedito Bentes, nesta Capital, o paciente José Bezerra dos Santos, vulgo “Bezerra”, em concurso com dois indivíduos não identificados, foram responsáveis pela execução da vítima Benilton Alves Cajueiro, com emprego de arma de fogo, sem dar-lhe chances de defesa, atingindo-a na cabeça, causando-lhe as lesões que por suas naturezas e sedes foram a causa eficiente de sua morte.



    11. Consta, ainda, que o paciente é:



    “o autor intelectual do homicídio, já que diversas testemunhas relatam que o réu passou por diversas vezes na frente do referido bar, inclusive, com velocidade bem reduzida, como se estivesse apontando a vítima. Registre-se que o homicídio ocorreu logo após o veículo no qual o réu se encontrava, passar na frente do bar. Durante a persecução criminal houve "denúncia" anônima de que o acusado é o autor intelectual do homicídio, e participou diretamente, quando levou o executores até o local e esperou a empreitada criminosa para possibilitar a fuga dos autores materiais dos disparos de fogo. Há noticias de desentendimento entre a vítima e o réu, registrando-se uma briga no período junino, motivada por envolvimento amoroso com a pessoa de Amanda dos Santos Oliveira.”



    12. Nesse contexto, tem-se que o trancamento de ação em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando houver comprovação inequívoca da ausência de justa causa, em razão de manifesta atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou da incidência de causa de extinção da punibilidade, sendo que, contendo a denúncia indicação da conduta criminosa e estando amparada em indícios que tornem plausível a acusação, não há que se falar em trancamento de ação.



    13. Outrossim, no tocante às alegações fáticas, estas demandam a análise aprofundada do material probatório, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, incompatíveis de serem apreciadas nesta via sumaríssima do writ.



    14. De qualquer sorte, importa ressaltar que o paciente foi apontado como autor intelectual do homicídio imputado por testemunhas ouvidas no inquérito policial, com confirmação parcial de seu teor em juízo, tanto que o paciente restou pronunciado." (fls. 44/45).



    O Tribunal de origem foi sucinto e limitou-se a afirmar que não restou comprovada, de maneira inconteste, a manifesta atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou da incidência de causa de extinção da punibilidade. Assentou, ademais, que a autoria está amparada em depoimentos prestados na fase extrajudicial e parcialmente confirmados em juízo. Com essas considerações, denegou a ordem pleiteada.



    Nessa conjuntura, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da afirmada irregularidade da pronúncia por estar hipoteticamente baseada em depoimento de "ouvi dizer" ou em denúncia anônima, temas não deliberados na origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Como decidido: "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte" (AgRg no HC n. 643.018/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 21/6/2022).



    Similarmente, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ:



    [...]



    De se registrar, ademais, que o Tribunal de Justiça decidiu de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a via do habeas corpus é inviável para o revolvimento de fatos e provas e de que o trancamento de ação penal demanda a demonstração inequívoca e de plano da inviabilidade da acusação.



    Verifica-se que a defesa também pretende o exame aprofundado do conjunto fático-probatório a fim de acolher a tese de insuficiência de provas de autoria, o que, contudo, não pode ser acolhido e evidencia a inexistência de flagrante ilegalidade ensejadora da concessão da ordem, de ofício. Nesse sentido:



    [...]



    Convém ressaltar que "a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas na segunda fase do procedimento do júri" (AgRg no AREsp n. 2.223.231/AM, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024), o que foi devidamente observado pela Corte de origem.



    De outro lado, uma vez não acolhida a aduzida inexistência de provas de autoria, por via de consequência é inviável o acolhimento da sustentada falta de justa causa para a prisão preventiva.



    Oportuno acrescentar a inexistência de flagrante ilegalidade no acórdão contestado, o qual afirmou a imprescindibilidade da prisão preventiva tendo em conta a especial gravidade da conduta imputada e a indicação de fuga do réu, o que apresenta consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator